Tribunal: CARF
Processo: 10660.002025/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.002025/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.498 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
CRISTINA MARIA DE MELLO CASTRO BACHA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. OPÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA OPÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO
Ao formular o pedido de ingresso no SIMPLES, os entes federados verificam a
regularidade cadastral e a existência de débitos. Assim, há necessidade de que a
contribuinte tenha encaminhado o pedido para que todos os entes federados
confirmem que o contribuinte optante não incorra em nenhuma das vedações
expressamente informadas na legislação de regência para o seu ingresso no
sistema. A Recorrente não apresentou nenhuma prova de que tentara fazer a
opção pela internet no prazo legalmente permitido (até 20 de agosto de 2007,
nos termos do art. 17 da Resolução CGSN n° 4, com a redação dada Resolução
CGSN no 19, de 13 de agosto de 2007). Considerando o prazo legalmente estabelecido
para a opção, não atendido pela Recorrente, não há como deferir o se pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.002025/2008-93
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.498 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002025/2008-93

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 09-33.808 , de 25 de fevereiro de
2011, da 1a Turma da DRJ/JFA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
Por bem retratar os fatos até a apresentação da manifestação de inconformidade e
para evitar repetições, transcrevo e adoto o relatório contido no acórdão recorrido:
Trata-se de pedido de inclusão no Simples Nacional, datado de 16/06/2008, em
que a contribuinte alega que fez opção no ano de 2007 e que. como possuía
débitos com a Previdência, não apareceu a opção. Alega ainda que quitou todos
os débitos em 27/10/2007 e que em jan/2008 como ainda não figurava como
optante do Simples Nacional fez nova opção e que esta foi deferida a partir de
01/01/2008. Assim, requer a opção retroativa no Simples Nacional de 01
/07/2007 a 31 /12/2007.
O pedido foi analisado e indeferido pela DRF/Varginha-MG. conforme
Despacho Decisório DRF/VAR/Sacat (fls. 31/33). por constar débitos com
exigibilidade não suspensa e por ter a data de inclusão no Simples Nacional
expirado em 20/08/2007 e não constar opção realizada no ano de 2007.
A ciência do citado despacho foi dada à interessada em 27/09/2010 (fl. 35).
Inconformada com o indeferimento, a interessada apresenta manifestação de
inconformidade (fls. 36/39), em que reafirma que fez a opção ao Simples
Nacional via internet para o ano de 2007 e que, como possuía débitos,
providenciou a regularização destes em 29/10/2007. Acrescenta que regularizou
todos os demais débitos em 20/10/2010.
Consta opção ao Simples Nacional efetuada em 30/01/2008. com efeito a partir
de 01/01/2008 (fl. 20).
A manifestação de inconformidade foi considerada improcedente pela DRJ pelo
fato da mesma deixar de fazer a opção ao SIMPLES na época própria, que teria como data limite
para pedido de inclusão em 20/08/2007, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e
Resolução n° 4 e posteriores do CGSN – Comitê Gestor do Simples Nacional.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 24/03/2011 (e-fl. 100).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 25/04/2011 (e-fls. 101-105), onde alega que:
- os débitos para com a Secretaria da Receita Federal teriam sido pagos em
29/10/2007, sendo que o prazo para a quitação dos mesmos foi no dia 31/10/2007, e portanto
cumpriu com aS exigências determinadas no art. 2o da Resolução CGSN n o 16/2007 para
ingresso no regime;
- a Receita Federal recebeu todas as declarações como optante do SIMPLES
NACIONAL e que a Recorrente vem se comportando como optante do sistema desde 2007;
É o Relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.498 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002025/2008-93

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
O SIMPLES Nacional foi instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, e
regulamentado pelo Decreto no 6.038, de 7 de fevereiro de 2007. A regulamentação dos aspectos
tributários da lei compete ao CGSN – Comitê Gestor do Simples Nacional, que emite as
Resoluções que tem força normativa.
A Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007 dispunha sobre a opção pelo
SIMPLES, e no seu art. 7o estabelecia a forma de opção:
RESOLUÇÃO CGSN n 4, de 30 de MAIO DE 2007
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o
do art. 21.
Considerando que o SIMPLES Nacional começou a vigorar a partir de 1o de julho
de 2007 a Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007 estabeleceu o prazo de opção até o dia
20 de agosto de 2007:
Art. 17. Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2007, a opção a que se
refere o art. 7o poderá ser realizada do primeiro dia útil de julho de 2007 até 20
de agosto de 2007, produzindo efeitos a partir de 1o de julho de 2007.(Redação
dada pela Resolução CGSN no 19, de 13 de agosto de 2007)
Para o ingresso no SIMPLES, o contribuinte deveRIA observar as vedações
definidas no art. 12 da Resolução CGSN n° 4, dentre as quais a regularidade fiscal perante o
INSS e as Fazendas Públicas da União , estados e municípios.
Ao formular o pedido de ingresso, os entes federados verificam a regularidade
cadastral e a existência de débitos. Assim, há necessidade de que a contribuinte tenha
encaminhado o pedido para que todos os entes federados confirmem que o contribuinte optante
não incorra em nenhuma das vedações expressamente informadas na legislação de regência para
o seu ingresso no sistema.
Inobstante a Recorrente alegar que regularizou os débitos perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil dentro do prazo, que se comportou como se estivesse no regime do
SIMPLES e que encaminhou as declarações como se estive no SIMPLES, não consta que a
mesma tenha efetivamente encaminhado a opção.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.498 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002025/2008-93

Nem ao menos uma prova de que tentara fazer a opção pela internet no prazo
legalmente permitido (até 20 de agosto de 2007, nos termos do art. 17 da Resolução CGSN n°
4., com a redação dada Resolução CGSN no 19, de 13 de agosto de 2007), a Recorrente apresentou.
Aliás, o que exsurge dos autos é que a Recorrente fez uma solicitação de opção pelo SIMPLES
em 30/01/2008 e que foi deferida (e-fl. 22).
Além do mais, não é possível a opção a qualquer tempo no regime. Confira-se a
resposta 2.7 do caderno de Perguntas e Respostas do SIMPLES Nacional , disponibilizado no
site do SIMPLES NACIONAL na internet:
2.7. A opção pelo Simples Nacional pode ser efetuada a qualquer tempo?
Não. Para empresa que está em início de atividade, ver Pergunta 2.8.
Já para empresa que não está em início de atividade, a opção pelo Simples
Nacional somente poderá ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia
útil, 22 produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção
(base legal: art. 16, § 2o, da Lei Complementar no 123, de 2006).
Dessa forma, considerando que a Recorrente não apresentou nenhuma
comprovação de que formulou o pedido para o seu ingresso no SIMPLES dentro do prazo legal e
não há possibilidade do pedido ser formulado a qualquer tempo voto em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital